Tribunal: TJMT
Processo: 1012889-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012889-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 76.500.180/0001-32 (AGRAVADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), CELIA REGINA CAMPELO - CPF: 571.453.501-49 (AGRAVANTE), WELINTON BRITO DE LIMA - CPF: 400.632.837-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA DO ELETRICISTA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.155.601/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE - CPF: 559.238.521-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012889-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CELIA REGINA CAMPELO

AGRAVADO: COMPANHIA PROVIDENCIA INDÚSTRIA E COMERCIO

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO DE BENS MÓVEIS EM AÇÃO EXECUTIVA –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A MEDIDA PRETENDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que não restou suficientemente demonstrada a aquisição dos bens móveis constritos na ação executiva, bem assim que há a necessidade de formação processual e de oportunizar o contraditório, é caso de manter o
decisum
recorrido que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos Embargos de Terceiro para a suspensão da constrição e manutenção da Embargante na posse do bem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012889-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CELIA REGINA CAMPELO

AGRAVADO: COMPANHIA PROVIDENCIA INDÚSTRIA E COMERCIO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Célia Regina Campelo.

AÇÃO:
Embargos de Terceiro (Processo n. 0019328-43.2019.8.11.0041, código 1446123): opostos por Célia Regina Campelo em face da Companhia Providência Indústria e Comércio.

DECISÃO AGRAVADA:
indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão da ordem de remoção dos bens móveis constritos que se encontram na residência da Embargante de Terceiro, aqui Agravante.

AGRAVO:
a Agravante sustenta, em síntese, que os bens móveis penhorados na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 5486-65.1997.811.0041 (cód. 79285) são de sua propriedade, que guarnecem a sua residência, não pertencem ao executado Welinton Brito de Lima, pessoa a qual possui apenas um relacionamento amoroso.

Defende que a constrição não pode prevalecer, sob pena de lhe causar danos irreparáveis, bem assim que não pode garantir dívida oriunda de outrem, sem que participe do processo executivo.

Assim, ao argumento de que estão presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pugna para que sejam suspensos quaisquer atos expropriatórios dos bens penhorados. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro.

LIMINAR:
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Id.

47024459).

Opostos Embargos de Declaração da decisão que indeferiu o pedido liminar (Id. 48274975), estes foram rejeitados (Id. 50683961).

Certificado o decurso de prazo, sem a apresentação da contraminuta pela parte Agravada (Id. 50891456 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012889-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CELIA REGINA CAMPELO

AGRAVADO: COMPANHIA PROVIDENCIA INDÚSTRIA E COMERCIO

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Célia Regina Campelo.

AÇÃO:
Embargos de Terceiro (Processo n. 0019328-43.2019.8.11.0041, código 1446123): opostos por Célia Regina Campelo em face da Companhia Providência Indústria e Comércio.

DECISÃO AGRAVADA:
indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão da ordem de remoção dos bens móveis constritos que se encontram na residência da Embargante de Terceiro, aqui Agravante.

O cerne do recurso é saber se é caso de reforma da decisão agravada, a fim de deferir o pedido de tutela de urgência nos Embargos de Terceiro opostos pela ora Agravante, para suspender a ordem de remoção dos bens móveis que se encontram na sua residência.

Cuida-se de Embargos de Terceiro oposto por Célia Regina Campelo em face da Companhia Providência Indústria e Comércio, ao fundamento de que os bens móveis constritos na Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n. 5486-65.1997.811.0041, cód. 79285), ajuizada pela empresa ora Agravada contra Welinton Brito de Lima, não pertencem ao executado, com quem possui somente um relacionamento amoroso.

Anota a Embargante de Terceiro, aqui Agravante, que os bens constritos na lide executiva lhe pertencem e que guarnecem a sua residência, que o executado é apenas o seu namorado.

Assim, pugnou pela concessão da tutela de urgência nos Embargos de Terceiro para que seja suspenso o ato judicial de constrição e remoção dos bens móveis.

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência nos Embargos de Terceiro, por entender que não restaram demonstrados os requisitos para medida pretendida, considerado que o executado foi encontrado no mesmo endereço em que reside a Embargante de Terceiro, bem assim pelo fato de que não estou suficientemente esclarecida a aquisição dos bens.

Contra esta decisão recorre a Embargante de Terceiro.

Pois bem. Inicialmente, prende-se a análise deste recurso tão somente na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem.

Com efeito, o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso,
o material probatório anexado aos autos eletrônicos não se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência de probabilidade do direito, necessários à concessão da medida antecipatória pleiteada, para suspender ato expropriatório.

Verifica-se que não restou demonstrada, de plano, a aquisição, pela Agravante, dos bens móveis constritos na lide executiva, conforme ponderado pelo Juízo
a quo
:

“
In casu, a embargante afirma que os bens móveis penhorados são de sua propriedade, não pertencendo ao executado Welinton Brito de Lima.

Sustenta, ainda, que possui apenas um relacionamento amoroso com este. Em que pese os argumentos, assim como os documentos (notas fiscais) acostados nos autos (p.22/33), verifico que, nesta fase de cognição sumária, não é o caso de deferimento da tutela, eis que de acordo com a certidão do oficial de justiça (p. 278/279) o executado foi encontrado no mesmo endereço em que a embargante reside.

Além do mais, referidos documentos em parte (p. 22/23, 27, 33) constam que foram adquiridos por pessoa jurídica MA COMÉRCIO E SERV. EIRELLI, não havendo nos autos qualquer esclarecimento de quem se trata, restando, desta forma a possível ilegitimidade da embargante em postular em nome alheio.

Assim, não havendo demonstração de que a espera poderá comprometer o resultado útil do processo, pois, como é cediço, para a concessão da tutela provisória de urgência faz-se imprescindível a existência cumulada dos requisitos
.”

Registra-se, em que pese a alegação da Embargante, aqui Agravante, de que apenas possui relacionamento amoroso com o executado na lide principal e de que os bens foram adquiridos pela empresa que lhe pertence, a questão demanda dilação probatória na origem.

Realça-se, a questão necessita da formação processual e de oportunizar o contraditório.

Assim, é caso de manter, por ora, a decisão agravada.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020